Tribunal: TJSP
Processo: 1012894-03.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PELA PARTE AUTORA - APELAÇÃO INTEMPESTIVA – A interposição de apelação quando ultrapassado o prazo de quinze dias da publicação da sentença ou da publicação no DJE da decisão de embargos de declaração eventualmente opostos, impede o conhecimento da matéria questionada pela parte. Aplicação do art. 1003, §5o, do CPC.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE REFORMA PELA PARTE AUTORA - APELAÇÃO INTEMPESTIVA – A interposição de apelação quando ultrapassado o prazo de quinze dias da publicação da sentença ou da publicação no DJE da decisão de embargos de declaração eventualmente opostos, impede o conhecimento da matéria questionada pela parte. Aplicação do art. 1003, §5o, do CPC. Recurso não conhecido.